Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-69.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA IGUALITÁRIA DE BENS. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FILHO RECÉM MAIOR DE IDADE. CAPACIDADE LABORAL DE AMBOS. FIXAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DO SEGUNDO. ANÁLISE DOS REQUISITOS PELA SENTENÇA. CORREÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os requisitos previstos no art. 1.240-A do Código Civil para a caracterização da usucapião familiar são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles inviabiliza o reconhecimento da ocorrência do instituto.
2. Constatados razoável grau de instrução (curso superior incompleto) e capacidade de reinserção no mercado de trabalho do ex-cônjuge, que se encontra dentre a população economicamente ativa (46 anos) e separada de fato há quase 3 anos da parte em face de quem são postulados os alimentos, correta a decisão que os indefere, sobretudo se, com o divórcio, houve partilha igualitária dos bens componentes do acervo patrimonial do casal, a fim de que cada um reconstrua seu projeto de vida pessoal, para cuja ocorrência não se pode eternizar a dependência econômica entre ambos.
3. Não demonstrada capacidade contributiva superior do alimentante, correta a decisão que fixa em 30% do salário-mínimo os alimentos em favor de filho recém maior de idade e igualmente capaz de prover, por seu trabalho, o próprio sustento.
4. Apelo conhecido e desprovido.